Tribunal: TJDFT
Processo: 0735209-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735209-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA MARTINS DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ANGELA MARIA MARTINS DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo juízo 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no 0724155-45.2023.8.07.0003, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para limitar o valor das parcelas a serem pagas em razão de contrato bancário em que se discute a abusividade da taxa de juros. Em suas razões recursais, a agravante alega que estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; que a agravante contratou empréstimo de R$ 1.946,66 a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 390,84, iniciando-se em fevereiro de 2023 e findando-se em janeiro de 2026; que a taxa de juros aplicada pelo banco ao empréstimo firmado com a agravante é abusiva; que a taxa média da época em firmado o negócio era de 81,94% ao ano e de 5,11 ao mês, mas no contrato foi de 592,56% ao ano e 17,5 ao mês; que a abusividade é evidente. Isento do recolhimento do preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de Id no. 50510376. O agravado apresentou contrarrazões no Id no. 51700926, requerendo o desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais, verifica-se que, em 01/11/2023, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial “declarar a abusividade dos juros remuneratórios do contrato de empréstimo celebrado entre as partes (contrato número 805803741, celebrado em 16/12/2022), aplicando, em substituição, a média dos juros remuneratórios mensais e anuais praticados pelas instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central nos períodos das contratações, qual seja, 5,11% ao mês e 81,94% ao ano, já considerado o custo efetivo total. O valor da parcela mensal deverá ser R$ 119,31 (cento e dezenove reais e trinta e um centavos) e o débito total a ser pago seja limitado ao valor de R$ 1.950,12” (Id no. 176975131). Portanto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador